Tribunal: STF
Processo: Rcl 50480
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Rosemary Bichara em face de despacho proferido pelo Juiz Federal da 13º Vara Cível Federal de São Paulo, nos Autos nº 5022994-13.2021.4.03.61000, sob a alegação de violação à decisão da ADI 5.090-MC.



    2. A reclamante narra que ajuizou ação na qual buscava a substituição da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. Relata que o juízo reclamado afastou o pedido de suspensão do processo e determinou a retificação do valor da causa, para que se indicasse apenas o montante de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo de suas contas vinculadas de FGTS nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, em conformidade com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do ARE 709.212. Em agravo de instrumento, a reclamante obteve decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo mas, ao mesmo tempo, assentou o entendimento pela prescrição decenal. Em razão disso, o juízo reclamado reiterou a determinação, desta feita, com base na prescrição decenal.



    3. Alega, assim, desrespeito à decisão por mim proferida na ADI 5.090-MC, que determinou a suspensão do trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. Requer a revogação do despacho proferido e a suspensão do processo até ulterior deliberação do STF na ADI 5.090. Destaca que o prazo para a adequação do valor da causa termina neste dia 16.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    6. A reclamação dirigida ao STF só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    7. Em 06.09.2019, deferi a medida cautelar na ADI 5.090, para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. Confira-se:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.”



    8. No caso em exame, o órgão reclamado determinou a retificação do valor atribuído à causa, para que fosse indicado apenas as diferenças de correção monetária sobre o saldo das contas de FGTS dos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação,  em conformidade com a decisão proferida pelo STF no ARE 709.212 (Tema 608). Inconformada, a reclamante peticionou alegando que a decisão proferida no referido precedente não possui relação com a ação proposta, a qual cuida de correção monetária, e não de cobrança de FGTS. Pleiteou, ainda, a suspensão do processo com base na decisão liminar proferida na ADI 5.090-MC. O órgão reclamado, no entanto, manteve a determinação de retificação do valor da causa e afastou a suspensão pleiteada. Em agravo de instrumento, a reclamante obteve decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo mas, ao mesmo tempo, assentou o entendimento pela prescrição decenal. Em razão disso, o juízo reclamado reiterou a determinação, desta feita, com base na prescrição decenal.



    9. Embora a ação movida pela reclamante tenha como objeto a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS, a decisão reclamada não viola a autoridade da decisão proferida na ADI 5.090, pois aquela trata do reconhecimento de prescrição, questão prejudicial ao mérito que pode ser decidida sem necessidade de observar a suspensão. Assim, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma suscitado, tornando inviável o prosseguimento da reclamação.



    10. Na mesma linha, cito as seguintes decisões, proferidas em casos análogos ao dos autos: Rcl 50.076, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 48.612, Rel. Min. Nunes Marques; Rcl 38.338, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 38.320, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 38.324, Rel. Min. Celso de Mello.



    11. Saliento, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação do acerto do ato reclamado, que poderá ser impugnado pela via processual própria. É que a reclamação não presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. Nas palavras do Ministro de Celso de Mello, a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual”(Rcl 4.381-AgR. Rel. Min. Celso de Mello).



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator